Tribunal: TJBA
Processo: 8125984-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125984-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HAMILTON DANIEL DE PADUA Advogado(s): ROQUE MARTINS DA CRUZ APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos após o julgamento de aclaratórios anteriores, com repetição substancialmente idêntica dos fundamentos já apreciados e afastados, sem a demonstração de qualquer vício novo ou superveniente na decisão embargada. A parte embargante limitou-se a rediscutir o mérito da causa, buscando reverter o julgado por meio impróprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se constituem instrumento de rediscussão do mérito, com desvio de finalidade e caráter manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos já apreciados. A reiteração de embargos com conteúdo idêntico ao de anteriores já rejeitados evidencia o uso indevido do recurso, com intuito de retardar o curso do processo, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 77 e 80). A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vícios no julgado configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imposição de multa com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. A decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente todas as alegações relevantes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, razão pela qual os embargos são manifestamente improcedentes. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 77 e 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.159.021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STF, Rcl 46.579/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.08.2021, DJe 31.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.